Tribunal: TCU
Processo: 006.699/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1833/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Luciene Cavalcante por meio da qual requer auditoria dos medicamentos de alto custo, de canetas de insulina e de doses de vacina adquiridos pelo Ministério da Saúde nas gestões dos ex-Ministros Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga (titulares da Pasta no período de 2019 a 2022) e que teriam sido posteriormente descartados e incinerados sem a devida distribuição; Considerando que o pedido para realização de auditorias por parte do Tribunal há de ser deduzido por órgãos legitimados com base na Constituição Federal (art. 71, inciso IV), na Lei 8.443/1992 (art. 1o, inciso II) e no Regimento Interno do TCU (art. 232); Considerando que a matéria vertida nos autos é objeto de fiscalizações já levadas a efeito pelo Tribunal em diversos processos, em especial no TC Processo 038.216/2021-3 , relator Ministro Vital do Rêgo, o qual versa acerca de representação formulada por parlamentares da Câmara dos Deputados, em que informam sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde relacionadas justamente ao armazenamento de medicamentos, vacinas e outros produtos com prazo de validade vencido; Considerando que no aludido processo fora proferido o Acórdão 313/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou procedente a representação, expediu determinações e recomendações ao Ministério da Saúde e converteu os autos em tomada de contas especial; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde e pelo Ministério Público de Contas (peças 6-8 e 10); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; b) indeferir o pedido de realização de auditoria, por não encontrar amparo na Constituição Federal (art. 71, inciso IV), na Lei 8.443/1992 (art. 1o, inciso II), no Regimento Interno do TCU (art. 232) ou na Resolução TCU 259/2014 (art. 62); c) informar à autoridade representante que o objeto apresentado nos autos guarda similaridade com os seguintes processos: c.1) TC Processo 038.216/2021-3 (Ministro-Relator Vital do Rêgo), que trata de representação formulada por deputados federais acerca das perdas de insumos estratégicos em saúde no montante de R$ 243 milhões, conforme noticiado na imprensa em setembro de 2021, apreciado no mérito por meio do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário e convertido em tomada de contas especial; c.2) TC Processo 045.428/2021-2 (Ministro-Relator Vital do Rêgo), que trata de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) para verificar potencial malversação de recursos pela perda de aproximadamente 243 milhões de reais em medicamentos, vacinas e testes que venceram em posse daquela Pasta, a qual foi integralmente atendida pelo Acórdão 313/2023-TCU-Plenário ; c.3) TC Processo 035.851/2016-3 (Ministro-Relator Jhonatan de Jesus), que trata de representação formulada pelo Ministério Público Federal com vistas a examinar os procedimentos adotados pelo Ministério da Saúde para atender demandas judiciais que pleiteiam medicamentos excepcionais; c.4) TC Processo 029.523/2020-6 (Ministro-Relator Augusto Nardes), que trata de representação autuada em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 864/2020-TCU-Plenário , da relatoria da Ministro Augusto Nardes, que ordenou a autuação de processo específico para a análise das respostas às audiências e oitivas determinadas nos itens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do citado acórdão; d) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e e) apensar estes autos ao TC Processo 038.216/2021-3 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.699/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Representante: Deputada Federal Luciene Cavalcante 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Luciene Cavalcante da Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.